Tribunal: TJMT
Processo: 1011253-05.2025.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011253-05.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEIA APARECIDA AUGUSTINI DA SILVA - CPF: 972.063.181-34 (APELANTE), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. FATURAMENTO COMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DE CONSUMO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Cléia Aparecida
Augustini
da Silva contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta contra Energisa Mato Grosso
Distribuidora de Energia S/A, relativa às faturas de energia elétrica dos meses de agosto e setembro de 2023, à suspensão do fornecimento e à inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes. A apelante pleiteia a declaração de inexistência do débito, a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios, alegando defeito no medidor instalado na residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o Recurso preenche os requisitos de fundamentação, garantindo a dialeticidade e permitindo seu conhecimento e determinar se há comprovação de cobrança indevida e de dano moral decorrente do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Recurso apresenta argumentos suficientes para exame do mérito, ainda que genéricos, não sendo obstáculo à sua apreciação pelo Tribunal.

As faturas questionadas refletem consumo efetivo registrado no medidor da unidade consumidora, não havendo comprovação de defeito ou irregularidade na aferição.

A alegação de valores abusivos não afasta a legalidade da cobrança, incumbindo à autora demonstrar o defeito do equipamento ou falha no serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

O histórico de consumo da unidade mostra que os valores cobrados não diferem significativamente dos meses anteriores e
posteriores, corroborando a inexistência de cobrança indevida.

Para a configuração do dano moral é necessária prova de ato ilícito, nexo causal e efetivo prejuízo à esfera íntima da vítima, limitando-se a autora a
apontar
aborrecimentos cotidianos, insuficientes para caracterização do dano moral.

A sentença deve ser mantida, majorando-se a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observado o artigo 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O conhecimento do recurso é possível mesmo quando as alegações são genéricas, desde que permitam a análise do mérito.

A cobrança de energia elétrica corresponde ao consumo efetivo registrado, não havendo comprovação de defeito do medidor.

O dano moral requer comprovação de ato ilícito, nexo causal e efetivo prejuízo à esfera íntima, o que não se verificou no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §11 e 98, §3º; CDC, art. 14.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por
D
anos
M
orais
julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no artigo 98, §3º, d
o CPC.

A apelante s
ustenta que houve cobrança indevida de valores relativos ao consumo de energia elétrica de sua residência, destacando que o equipamento medidor instalado apresentava defeito, devidamente constatado por perícia do INMETRO, o que acarretou faturamentos elevados, superiores ao consumo real, sem observância das normas legais aplicáveis, e que tais condutas geraram prejuízos materiais e morais.

Argumenta que a
C
oncessionária, ao não recalcular os valores e ao suspender o fornecimento de energia, além de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e a obrigação objetiva de fornecer serviço público seguro e eficiente, configurando falha na prestação de serviços, ensejando reparação por dano moral
in
re

ipsa
.

Aduz
que a decisão reconheceu parcialmente seu direito nos
E
mbargos de
D
eclaração, mas permaneceu omissa quanto aos pedidos principais, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, a declaração de inexistência do débito cobrado e a condenação da
apela
da ao pagamento de indenização por danos morais, bem como honorários advocatícios de sucumbência.

Em contra
rrazões
, a apelada alega que a cobrança realizada correspondeu ao consumo efetivamente registrado no
medidor, que foi confirmado
in loco
, estando a fatura fundamentada em leitura regular e progressão de consumo documentada, sem irregularidades.

A
firm
a que o
R
ecurso da apelante
não contém
fundamentação adequada, violando o princípio da dialeticidade, pois não combateu de forma específica os
motiv
os da decisão impugnada.

Assevera
que não há prova de ocorrência de dano moral, considerando que os supostos contratempos relatados não configuram sofrimento capaz de gerar indenização, caracterizando aborrecimento do cotidiano.

Ademais, impugna o pedido de justiça gratuita da
apela
nte,
justificando que não há
comprovação da hipossuficiência econômica e requerendo que
el
a apresente documentos que atestem sua condição financeira, sob pena de indeferimento do benefício.

Por fim, esclarece que, na hipótese de eventual condenação, os juros e correção monetária sobre danos morais devem incidir a partir do arbitramento da indenização, conforme orientação da Súmula
n.
362 do STJ.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A apelada afirma que o Recurso da apelante não contém fundamentação adequada, violando o princípio da dialeticidade, pois não combateu de forma específica os motivos da decisão impugnada.

No entanto, a apelante apresentou alegações que, ainda que genéricas, permitem o exame do mérito da demanda. O Recurso, portanto, deve ser conhecido e analisado quanto ao mérito, sem prejuízo de sua apreciação integral pelo Tribunal, considerando-se que a dialeticidade, neste caso, não foi obstáculo ao seu processamento.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Apelação foi interposta por Cléia Aparecida
Augustini
da Silva contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, relativa às faturas de energia elétrica dos meses de agosto e setembro de 2023, bem como à suspensão do fornecimento e à inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

A apelante sustenta que o medidor instalado na residência apresentava defeito, conforme perícia do INMETRO, resultando em cobranças indevidas,
interrupção do fornecimento
de energia e restrição de crédito, e que a sentença foi omissa quanto à responsabilização da
C
oncessionária e aos danos morais. Reitera a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art
igo
14 do Código de Defesa do Consumidor e pleiteia a declaração de inexistência do débito, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios.

Todavia, a análise detida dos autos demonstra que a cobrança questionada corresponde ao consumo efetivamente registrado no equipamento de medição da unidade consumidora, não havendo comprovação de qualquer irregularidade na aferição realizada pela empresa.

A alegação de que o valor seria abusivo não afasta a legalidade da cobrança, c
ompeti
ndo à autora demonstrar a ocorrência de defeito no medidor ou qualquer falha capaz de ensejar a devolução de valores pagos ou indenização por danos morais, ônus do qual não se desincumbiu.

Importante observar que o histórico de faturas da autora demonstra que os valores cobrados nos meses de agosto e setembro de 2023 não se afastam significativamente dos consumos habituais registrados em meses anteriores e posteriores, oscilando dentro de uma faixa consistente com os padrões de consumo da unidade residencial
(ID 370432912 - págs.
9/12 e
31/32)
.

Tal circunstância reforça que os débitos questionados refletem efetivo consumo registrado no medidor, corroborando a conclusão de que não houve cobrança indevida ou falha na prestação do serviço, reforçando a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda.

Dessa forma, p
ara a configuração do dano moral, é imprescindível a comprovação de ato ilícito, nexo causal e efetivo prejuízo à esfera íntima da vítima
, o que não ocorreu
.

Pel
o exposto,
nego provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC
,
majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026